Tribunal: TJDFT
Processo: 0726390-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. INTIMAÇÃO. PARCEIRO ELETRÔNICO. ANDAMENTO NO PRAZO LEGAL. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006.
2. Descumprida a determinação de dar andamento ao feito no prazo legal, indicando endereço para citação, mantém-se a sentença que decretou a extinção do processo.
3. Recurso desprovido.